Tribunal: TJDFT
Processo: 0006385-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 315, IV, DO CPP. NÃO VERIFICADA. ABOLITIO CRIMINIS. OBSERVÂNCIA EM BENEFÍCIO DO AGENTE. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
III - Segundo os princípios da persuasão racional e livre convencimento motivado o julgador deverá observar os argumentos lançados pelas partes, entretanto, não é imprescindível que refute cada um deles, sendo certo que fundamentação sucinta não afronta o art. 93, IX, da CF, pois não se confunde com ausência de fundamentação.
IV - Nos termos do art. 2o do CP, a abolitio criminis impede a condenação por fato que foi excluído como crime do ordenamento jurídico, de modo que a lei revogadora retroage em benefício do agente.
V - Embargos rejeitados.